Tribunal: TJMT
Processo: 1034296-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1034296-14.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES E HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente teria praticado os delitos de organização criminosa, corrupção de menores e homicídio qualificado; (ii) em contexto de organização criminosa (Comando Vermelho), o paciente teria atraído a vítima até uma residência e, no local, ela foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo; (iii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta dos delitos, periculosidade dos agentes e do risco de reiteração delitiva.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) há contemporaneidade para a medida segregatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consistentes no modus operandi do delito de homicídio qualificado e no suposto envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, são capazes de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ação penal em curso constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de assegurar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.
7. A contemporaneidade não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 121, § 2o, I e IV; Lei n. 12850/2013, art. 2o, caput, § 2o, e § 4o, I; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 195.603/BA, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP e AgRg no HC n. 910.594/SP; STF, AgR no HC n. 192.519/BA; TJMT, Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034296-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (IMPETRANTE), ALEXANDRE FARIA LINO GASPAROTTO - CPF: 081.105.401-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAICON LEANDRO CARDOSO - CPF: 462.697.578-00 (VÍTIMA), YASMIM CRISTINA ALMEIDA DE BRITO - CPF: 056.581.211-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WENICIOS AURELIO CALISTO LEITE E SANTOS - CPF: 076.652.631-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), R. R. D. M. - CPF: 065.461.621-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES E HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente teria praticado os delitos de organização criminosa, corrupção de menores e homicídio qualificado;
(ii)
em contexto de organização criminosa (Comando Vermelho), o paciente teria atraído a vítima até uma residência e, no local, ela foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo;
(iii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta dos delitos, periculosidade dos agentes e do risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
há contemporaneidade para a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consistentes no
modus operandi
do delito de homicídio qualificado e no suposto envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, são capazes de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ação penal em curso constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de assegurar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

7. A contemporaneidade não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 121, § 2o, I e IV; Lei n. 12850/2013, art. 2o,
caput
, § 2o, e § 4o, I; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 195.603/BA, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP e AgRg no HC n. 910.594/SP; STF, AgR no HC n. 192.519/BA; TJMT, Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, que decretou a prisão preventiva do paciente
Alexandre Faria Lino Gasparotto
, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, a periculosidade social e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 23/junho/2024, o paciente teria praticado os delitos de organização criminosa, corrupção de menores e homicídio qualificado por motivo torpe e emboscada.

Irresignado, o impetrante sustenta a inexistência de
periculum libertatis
, pois, a seu ver, o Juízo de origem se limitou a fundamentar a necessidade da medida segregatícia com base no risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta do delito. Nessa linha, alega que os fundamentos apresentados são inidôneos e não demonstram a insuficiência de medidas menos gravosas.

Ademais, suscita a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que a medida segregatícia foi imposta após mais de 03 (três) meses dos fatos criminosos.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 256184650).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 258087748).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 259405171).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Segundo consta da representação policial pela decretação da prisão preventiva, o paciente teria participado do homicídio da vítima Maicon Leandro, supostamente executado por ordem do Comando Vermelho, porque teria, mediante grave ameaça [uso de arma de fogo], mantido relação sexual com a vítima Yasmin Cristina, dentre outros delitos, conforme se verifica do seguinte trecho:

Tramita nesta Delegacia de Polícia o Inquérito Policial 154/2024, instaurado em 24/08/2024 para apuração dos crimes de homicídio qualificado, participação em organização criminosa e corrupção de menores, tipificados nos artigos 121, §2o,IV do CPB; 2o, §3o e §4o, I da lei 12850/2013 e 244-B da lei 8069/1990, ocorridos em horário aproximado das 01h50min 23/08/2024, em via pública, na Rua Espírito Santo, nesta cidade, no qual figuram como VÍTIMAS: MAICON LEANDRO CARDOSO (vítima fatal) e os adolescentes PAULO HENRIQUE LOPES DA SILVA, RAFAEL RODRIGUES DE MATOS e DAVID HENRIQUE FRANÇA LIMA (adolescentes) e INVESTIGADOS: WENICIOS AURELIO CALISTO LEITE E SANTOS, ALEXANDRE FARIA LINO GASPAROTTO e YASMIN CRISTINA ALMEIDA DE BRITO.
Consta que a vítima fatal MAICON LEANDRO CARDOSO teve um relacionamento conjugal de fato com YASMIN CRISTINA ALMEIDA DE BRITO
e que em decorrência de certo desentendimento em 19/06/2024 esta teria estado nesta unidade policial e requerido medidas protetivas de urgência que foram concedidas pelo juízo desta comarca.
Consta também que, segundo YASMIN CRISTINA, mesmo depois de ter sido notificado a respeito da medida judicial que pendia contra sí MAICON LEANDRO CARDOSO teria estado na residência dela e
mediante ameaça perpetrada com uso de arma de fogo teria mantido com ela uma relação sexual não consentida, bem com a teria fotografado ou filmado em situação em que ela aparecia desnudada e a ameaçado de divulgar aquelas imagens
.

[...]

Durante as investigações realizadas foi possível angariar imagens captadas por câmeras de vídeo monitoramento nas quais se pode observar que cinco indivíduos do sexo masculino entram em contenda com MAICON LEANDRO jogando pedras e correndo nas proximidades deste até que um deles saca uma arma de fogo e efetua disparos que terminaram assassiná-lo. Na data de ontem, 25/08/2024, de maneira espontânea o adolescente RAFAEL RODRIGUES DE MATOS prestou declarações contando que após ter solicitado as aludidas medidas protetivas,
YASMIN CRISTINA teria procurado integrantes da organização criminosa comando vermelho e solicitado a estes para que dessem um jeito em MAICON LEANDRO
e que a partir de então ele, RAFAEL RODRIGAES, os também adolescentes PAULO HENRIQUE LOPES DA SILVA, e DAVID HENRIQUE FRANÇA LIMA e os maiores imputáveis WENICIOS AURELIO CALISTO LEITE E SANTOS e ALEXANDRE FARIA LINO GASPAROTTO teriam recebido a incumbência de uma liderança de referida orcrim para assassinar MAICON LEANDRO.
Contou que horas antes do homicídio os adolescentes e os maiores imputáveis que cometeram o ilícito foram para a casa de YASMIN CRISTINA e que de lá ALEXANDRE FARIA LINO GASPAROTTO teria passado a manter conversa com MAICON LEANDRO por meio de smartphone, se passando por um então atual namorado de YASMIN CRISTINA, e o provocando para que ele fosse até lá.
Detalhou que logo em seguida MAICON LEANDRO lá chegou na garupa de uma motocicleta que apenas o deixou no local, que ele trazia um facão em uma das mãos e que então o
atraíram para a via pública onde restou assassinado.

Neste cenário, o Juízo de origem, em análise à representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais acusados com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

[...] “
No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, restou evidente a gravidade em concreto da conduta, uma vez que os representados teriam se associado com adolescentes para praticar o crime de homicídio contra a vítima Maicon Leandro Cardoso, a mando da organização criminosa Comando Vermelho.

Por fim, conforme relatório de investigação policial, os representados são apontados como integrantes do Comando Vermelho.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, é suficiente para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal” [...]
(id. 256032650, p. 73).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva dos pacientes, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar do paciente é necessária para tutelar a ordem pública, haja vista a elevada
reprovabilidade das condutas supostamente praticadas.

Como exposto, o paciente teria atraído a vítima até uma residência, passando-se pelo atual namorado da acusada Yasmin. Quando o ofendido chegou ao local, foi surpreendido pelo paciente e outros acusados, os quais teriam atirado diversas pedras contra a vítima e realizado diversos disparos de arma de fogo.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

[...] “In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade de droga apreendida no contexto da traficância, a posse de arma de fogo e responder a outros processos criminais, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do recorrente, justificando a segregação cautelar imposta. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 195.603/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024).

Além disso, a periculosidade social do paciente, consistente em indícios concretos do envolvimento do paciente com a organização criminosa armada Comando Vermelho, permite fundamentar a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Ainda, o
periculum libertais
também resta fundamentado diante dos antecedentes do paciente, haja vista a existência de uma ação penal em curso (n. 1002695-63.2024.8.11.0008) pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cujos crimes teriam sido praticados 15/julho/2024.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Este Tribunal de Justiça, de igual modo, compreende que ações penais e inquéritos policiais em curso podem evidenciar o risco de reiteração delitiva para justificar a necessidade da prisão preventiva, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

Noutro norte, em que pese o impetrante arguir a falta de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva, esclarece-se que o artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal, dispõe acerca da necessidade de atualidade da medida segregatícia em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde com a data em que os delitos foram praticados.

Ou seja, “
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
” (STF, AgR no HC n. 192.519/BA, Relator Ministra Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 15/dezembro/2020).

Na espécie, registra-se que, além de restar demonstrado o
periculum libertatis
, como exposto acima, o decreto de prisão preventiva foi proferido após o avanço das investigações policiais, que identificaram os possíveis autores do delito, possibilitando a imposição da medida segregatícia em face do paciente, de modo que não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão.

Diante do exposto, ainda que o paciente alegue bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024